Tribunal: TJES
Processo: 0000381-05.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que absolveu o acusado
da imputação de prática do crime previsto no
art. 147, caput, do Código Penal
. O órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença e a condenação do acusado, sustentando suficiência probatória para a configuração do delito. A defesa, em contrarrazões, requer o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
e, subsidiariamente, a manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça; e

(ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

4. O fato delituoso ocorreu em
21 de maio de 2018
, e a denúncia foi recebida em
09 de agosto de 2018
. Considerando que a pena cominada em abstrato ao crime de ameaça é de
seis meses de detenção
, o prazo prescricional é de
três anos
, conforme
art. 109, VI, do Código Penal
.

5. Tendo decorrido lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (
18 de dezembro de 2022
), configura-se a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal
.

6. O reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal quanto à condenação pretendida pelo Ministério Público.

7. Quanto à remuneração do defensor dativo, esta Corte entende que nem a tabela da OAB nem o
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
possuem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do
art. 85, § 2º, do CPC
, sendo devidos novos honorários pela atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso prejudicado.
Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício em qualquer fase processual, configurando matéria de ordem pública.

2. O prazo prescricional do crime de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses de detenção, é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

3. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, observados os critérios de proporcionalidade do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 107, IV; 109, VI;
CPP
, art. 61;
CPC
, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES
, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJe 17.01.2022;
TJES
, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 19.05.2021, DJe 31.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-05.2018.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS GRISMONI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que absolveu o acusado da imputação de prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal. O órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença e a condenação do acusado, sustentando suficiência probatória para a configuração do delito. A defesa, em contrarrazões, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, a manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça; e

(ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. O fato delituoso ocorreu em
21 de maio de 2018
, e a denúncia foi recebida em
09 de agosto de 2018
. Considerando que a pena cominada em abstrato ao crime de ameaça é de
seis meses de detenção
, o prazo prescricional é de
três anos
, conforme
art. 109, VI, do Código Penal
.

5. Tendo decorrido lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença (
18 de dezembro de 2022
), configura-se a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal
.

6. O reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal quanto à condenação pretendida pelo Ministério Público.

7. Quanto à remuneração do defensor dativo, esta Corte entende que nem a tabela da OAB nem o
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
possuem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do
art. 85, § 2º, do CPC
, sendo devidos novos honorários pela atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso prejudicado.
Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício em qualquer fase processual, configurando matéria de ordem pública.

2. O prazo prescricional do crime de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses de detenção, é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

3. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, observados os critérios de proporcionalidade do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; CPP, art. 61; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJe 17.01.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 19.05.2021, DJe 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença constante do id 16099586 - fl. 96, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JOSE CARLOS GRISMONI
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (id 16099586 – fls. 95/96), o Órgão Ministerial sustenta que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo acusado, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação do ora apelado.

Contrarrazões do recorrido (id 16099599), em que preliminarmente pugna pela declaração da extinção da punibilidade do apelado, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, e no mérito pela manutenção da sentença de piso. Ao final, requer a
fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 16131622), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JOSE CARLOS GRISMONI
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 21 de maio de 2018, na Rua Acidália Vieira Knust, nº 29, no município de Ibitirama/ES, o acusado passou nas proximidades da residência da vítima, onde esta vive com seu atual companheiro, proferindo ameaças de morte a ambos.

Consta, ainda, que o réu teria confidenciado à sua sobrinha Laiane que havia contratado um homem de nome Dijalma para executar a vítima e seu companheiro Derli, evidenciando a gravidade e a premeditação de sua conduta.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação que lhe fora atribuída.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo acusado, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação do ora apelado.

Por sua vez, a defesa, preliminarmente, pugna pela declaração da extinção da punibilidade do apelado, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, e no mérito pela manutenção da sentença de piso.

Tecidas tais premissas, não obstante a tese recursal manejada pelo
parquet
, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
in casu
.

Conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

Outrossim, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de ofício, ante a perda do direito do Estado de exercer a pretensão punitiva em virtude do decurso do tempo.

No caso concreto, observa-se que o fato delituoso apurado nos autos ocorreu em 21 de maio de 2018, tendo a denúncia sido recebida em 09 de agosto de 2018.

Outrossim, considerando que a pena privativa de liberdade cominada em abstrato ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de 06 (seis) meses, o prazo prescricional correspondente, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal, é de 03 (três) anos.

Assim, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (09/08/2018) e a data da prolação da sentença (18/12/2022) decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV.

Dessa forma, deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado, restando prejudicada a análise das razões recursais quanto a referida imputação penal.

Por fim, registro que a atuação do causídico que foi nomeado para defesa do acusado, tendo apresentado contrarrazões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em abstrato, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
JOSE CARLOS GRISMONI
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Fixo honorários em favor do defensor dativo
ELIÉZER DEL PIERO BOF (OAB/ES 23.521)
em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.